Tribunal: TJMT
Processo: 1025311-95.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1025311-95.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE RONDONÓPOLIS
AGRAVANTE: CATIA MARIA JUSTO;
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Catia Maria Justo contra a decisão que, em execução fiscal proposta pelo Município de Rondonópolis contra si, Bertocco Meirelles & Justo SS Ltda. e Márcio Bertocco Meirelles, indeferiu o pedido de liberação de valores a seu favor.
Assegura que, “houve penhora no valor de R$ 32.318,06 (trinta e dois mil, trezentos e dezoito reais e seis centavos) que estavam aplicados em um fundo de investimentos de renda fixa, denominado SicrediInvest”. Logo, “acabou-se penhorando valores impenhoráveis, que não se trata de uma impenhorabilidade relativa, mas absoluta, comprometendo inclusive a subsistência da agravante”.
Assevera que, “houve também penhora no valor de R$ 1.998,66 (um mil, novecentos e noventa e oito reais, e sessenta e seis centavos), junto à conta mantida na Caixa Econômica Federal, ocorre que tais valores advém de bolsa do ministério da saúde, percebida pela agravante em razão de sua atividade profissional de medicina, onde supervisiona os médicos que atuam junto ao hospital universitário da Universidade Federal de Sergipe”.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja determinada a liberação dos valores bloqueados a seu favor.
É o relatório.
Eis, no essencial, o teor da decisão:
[...] Analisando os autos, verifica-se que foram bloqueados os valores de R$ 32.318,06 (trinta e dois mil, trezentos e dezoito reais e seis centavos) e R$ 1.998,66 (mil, novecentos e noventa e oito reais e sessenta e seis centavos), nas contas da executada Catia Maria Justo, perante a CCLA Unicred Aracaju e Caixa Econômica Federal, respectivamente (Id. 37582424).
A executada sustenta que as aludidas quantias são impenhoráveis, haja vista que provenientes de fundo de investimentos de renda fixa (R$ 32.318,06) e de bolsa do Ministério da Saúde, paga em razão da sua atividade profissional de medicina, consistente na supervisão dos médicos que atuam no Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe (R$ 1.998,66).
Ocorre, no entanto, que a executada deixou de apresentar documentos para corroborar tais alegações.
A imagem colada na petição de Id. 38233420, referente aos investimentos, sequer consta o nome do titular, tratando-se de mero informativo acerca do saldo.
De igual modo, a consulta de TED recebida juntada no Id. 38233426 é insuficiente para comprovar as alegações da executada. Referido documento apenas demonstra que a executada recebeu o valor de R$ 4.000,00, em 29/07/2020, da Secretaria de Educação.
Na hipótese, a executada não juntou extrato de nenhuma conta bancária, razão pela qual não há como verificar a verdadeira origem dos valores bloqueados.
Dessa forma, não há prova de que o bloqueio judicial, de fato, atingiu quantias impenhoráveis na forma da lei (artigo 833, CPC).
Quanto ao valor de R$ 3.615,37 (três mil, seiscentos e quinze reais e trinta e sete centavos), bloqueado na conta da executada Catia Maria Justo, no Banco do Brasil, informo que a quantia já foi liberada em razão do excesso de bloqueio, conforme recibo de Id. 37582424.
Com essas considerações, indefiro o pedido de desbloqueio de valores formulado pela executada Catia Maria Justo.
Indefiro, ainda, o pedido de liberação de valores formulado pelo executado Marcio Bertocco Meirelles, haja vista que não foi atribuído efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento no 1012954-20.2019.8.11.0003. [...]. (Id. 68732452, fls. 57/59).
De fato, o recorte de imagem posto na manifestação da agravante (Id. 68732452, fls. 26) não se presta a comprovar a alegada penhora de numerário em fundo de investimentos de renda fixa, ante a necessidade de apresentação de extrato com indicação do titular, bem como do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ do fundo de investimentos, de modo a possibilitar o exame da suposta ilegalidade.
Também, os documentos nominados comprovante de rendimentos – folha normal (Id. 68732452, fls. 34) e consulta de TED recebida (Id. 68732452, fls. 35) não comprovam, a princípio, a alegada penhora de salário, uma vez que se fazia necessário a apresentação do extrato da conta bancária, conforme consignado na decisão agravada.
Por outro lado, o exame de documentos novos não analisados pelo Juízo da Primeira Instância importaria em supressão de instância.
[...] Incabível a apreciação pelo Tribunal de Justiça, de matéria não analisada pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, agravo regimental 119522/2014, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 21 de outubro de 2014).
Dessa forma, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Comuniquem ao Juízo para que proceda à liberação do acesso aos autos de origem ao relator, na forma do artigo 53, cabeça e parágrafo único, da Resolução no 3, de 12 de abril de 2018, do Tribunal.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 4 de dezembro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator